Tribunal: TJES
Processo: 5000787-40.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000787-40.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ODILON MENDES DE VASCONCELLOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000787-40.2022.8.08.0012

RECTE.:
BANCO BMG SA

RECDO.:
ODILON MENDES DE VASCONCELLOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
CONTRATO APÓCRIFO.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO DEMONSTRADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS EXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O
autor alega, em síntese, que procurou a empresa para firmar
contrato de cartão de crédito comum
, todavia, percebeu o crédito de certo
valor em sua conta corrente, o qual alega ter devolvido à instituição financeira, bem como
descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados pelo requerido, decorrentes de cartão de crédito consignado não contratado. Por este motivo, requer o cancelamento de cartão de crédito consignado emitido, a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário, a restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados e, por fim, a indenização por danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID.
4428243
, pugnando pela manutenção integral do julgado.

Tese da ré

O réu BANCO
BMG
S.A. apresentou Recurso Inominado (ID.
4428241
), pugnando preliminarmente pela incom
petência do Juizado Especial para atuar no presente feito, ante a necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, pugna
pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, pugna que a devolução dos valores seja feita de forma simples e pela redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
4428238
) dispôs que:
“
Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência de id. 11576189 e
julgo procedente
a pretensão autoral para
(a)
DETERMINAR que a requerida suspenda os descontos e cancele o contrato de cartão de crédito consignado em nome do autor;
(b)
CONDENAR o requerido, BANCO BMG S.A, ressarcir o valor descontado indevidamente, em dobro, corrigidos e acrescidos de juros (art. 398 do CC) a partir do respectivo desembolso da autora;
(c)
CONDENAR o banco requerido a indenizar a autora em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigido a partir desta data e acrescido de juros a contar do evento danoso (primeiro desconto indevido), de acordo com os índices aplicados pela Corregedoria de Justiça deste Estado. Autorizo a compensação do valor condenatório a quantia depositada sem solicitação de R$ 2.626,40”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Nesta oportunidade, dou início à análise da preliminar incompetência do juizado especial para atuar na presente demanda, diante da suposta necessidade de realização de perícia técnica. Da análise dos autos, entendo que não há necessidade de prova técnica pericial para dirimir a dúvida, eis que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

Isto posto, por não vislumbrar a necessidade de prova técnica pericial no caso em questão, REJEITO A PRELIMINAR arguida.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que a
parte r
ecorrida realizou a solicitação do referido cartão de crédito
consignado
.

Isto porque, ao contrário do que aduz
a empresa ré
, observo que o
s
contrato
s
acostado
s
aos autos pela recorrente, como prova da regular contratação entre as partes, sequer fo
ram
assinado
s
pelo recorrido. Há, no documento, suposta
“autenticação eletrônica”, todavia, a empresa recorrente sequer informa como a autenticação seria realizada, como funciona o aplicativo ou envio de SMS, ou se haveria proteção do mesmo através de criptografia. Não há, inclusive, a segurança de que não fora utilizada para outra função, como por exemplo o simples desbloqueio de acesso ao aplicativo do banco.

Ademais, em que pese a total validade da assinatura digital no direito pátrio, conforme dispõe a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, deve-se ter em mente que estes documentos devem conter determinados requisitos, quais sejam: i) Autenticidade (verificação jurídica do criador do documento, através de algoritmos de criptografia); ii) Integridade (Legítima a inalterabilidade do documento) e; iii) Tempestividade (Verifica a compatibilidade tecnológica do documento).

No caso em epígrafe, não existem provas dos requisitos ora mencionados, motivo pelo qual, na mesma esteira de entendimento da r. sentença, entendo que o contrato não tem validade.

Desta feita, é fácil concluir que o réu não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS RECLAMADOS MIGRADOS DO BANCO PANAMERICANO EM 07/02/2020 –
AUSENCIA DE JUNTADA AOS AUTOS PELA PARTE REQUERIDA DE QUALQUER COMPROVANTE DA CONTRATAÇÃO OU DA CONSTATAÇÃO DE FRAUDE – ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC – AUSENCIA DE PROVA DE FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
– FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR AUSENCIA DE COMUNICAÇÃO À AUTORA - DESCONTOS PROMOVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA INDEVIDOS – DANO MORAL - RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA - DANO MORAL - CARÁTER REPARATÓRIO DA LESÃO SOFRIDA, O ESCOPO EDUCATIVO E PUNITIVO DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E CAUSALIDADE - DANO MORAL ARBITRADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS PARA CASOS ANÁLOGOS - IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - MÁ-FÉ DO BANCO QUE NÃO FOI COMPROVADA - REPETIÇÃO SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO COM REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBENCIA. (TJPR - 16ª C. Cível - 0008363-06.2020.8.16.0017 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ ANTONIO BARRY - J. 31.01.2022).

Saliento que a ausência do documento impossibilita a correta análise dos fatos por este juízo. Isto posto, diante da ausência de juntada aos autos de qualquer comprovante de contratação, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório acerca de falha na prestação do serviço.

Saliento que a empresa poderia ter comprovado a contratação do cartão de crédito pela parte autora por outros meios, todavia, a recorrente assim não o fez
, deixando de apresentar o SMS encaminhado ao autor, ou mesmo gravação da ligação em que fora ofertado o cartão de crédito consignado ao consumidor. Até mesmo as faturas do cartão supostamente utilizado pelo recorrido não são capazes de comprovar a contratação, tendo em vista que o plástico sequer foi utilizado pelo autor.

Diante do exposto, friso que não restou comprovado que
o
Autor realizou a contratação do cartão de crédito
consignado
junto ao banco Requerido, sendo crível que pretendia contratar apenas
cartão de crédito comum.

Portanto, diante da ausência de comprovação de que a Autora solicitou e de que se beneficiou do cartão de crédito consignado, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

A restituição, no caso, deve ser mantida em dobro, haja vista a nítida má-fé da financeira no caso,
não se tratando de fraude de terceiros,
posto que induziu a recorrida a erro quando da contratação para que celebra
ss
e contrato que lhe fosse mais oneroso, sem o devido consentimento desta, lucrando com a referida empreitada.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo integralmente a sentença objurgada. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sob o valor da condenação.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)